Tribunal: TJDFT
Processo: 0736922-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AFASTAMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEGURO ACESSÓRIO. VENDA CASADA. COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS INDEVIDOS. ÔNUS DA PROVA.

1. Ação de busca e apreensão em que se discute a regularidade na contratação de seguro acessório e regularidade da cobrança de encargos moratórios.

2. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.

3. Ante a presença dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça e a ausência de condição justificadora para seu afastamento, a manutenção do benefício concedido em primeira instância é medida que se impõe.

4. É lícita a cobrança de seguro quando não há nenhum indício de ter havido venda casada.

5. Ao defender a cobrança de encargos moratórios indevidos em decorrência de pagamento de financiamento bancário, o devedor deve indicar a cláusula contratual que incidiria para permitir os descontos de maneira diversa a efetivamente cobrada.

6. Ainda que cabível a inversão do ônus probatório nos casos em que aplicáveis as normas consumeristas, é preciso que o consumidor junte aos autos elementos que representem indício do direito pleiteado.

7. Negou-se provimento ao recurso.